Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
-------------- Trata-se embargos de declaração opostos pela parte agravada, WAGNER IMOBILIÁRIA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI, em face da decisão monocrática de ID 44497699, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte agravante nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno. Alega a parte ora embargante, em síntese, que a decisão monocrática é omissa quanto à definição dos ônus sucumbenciais em razão do pedido de desistência formulado pela parte recorrente, sustentando que realizou trabalho adicional em grau recursal com a apresentação das contrarrazões e que deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada omissão, a fim de que seja definida a responsabilidade da parte recorrente pelas despesas e pelos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da desistência do recurso. Contrarrazões no ID 46517022. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Com efeito, por se tratar de aclaratórios opostos em face de decisão exarada no exercício do exame unipessoal, cabível igualmente sua análise monocrática com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Para efeito de manejo do recurso aclaratório, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Destaque-se que a omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado “(...) se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Na espécie, não há omissão a ser sanada. Os honorários recursais, que possuem amparo no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil somente são devidos na hipótese de o tribunal julgar o recurso, previsão expressa da referida disposição normativa. A decisão de homologação do pedido de desistência do recurso formulado pela parte recorrente acarreta o esvaziamento da pretensão pela perda superveniente do interesse recursal, o que não se confunde propriamente com a desistência da ação nem se confunde com a sentença no seu conceito legal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios somente é cabível quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso. 2. Havendo desistência do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários recursais, quando a apelação cível for julgada pelo Colegiado. Destarte, homologado o pedido de desistência do recurso, indevida a fixação de honorários recursais. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para se questionar verba honorária, fixada em primeira instância, com base no valor atribuído à causa. De outro turno, ainda que assim não fosse, se a parte embargante, efetivamente, quisesse a majoração da verba honorária deveria ter interposto recurso de apelação com essa finalidade, não querer sua majoração por meio de embargos de declaração. É que, a estreita via do recurso aclaratório, não tem o condão de substituir o recurso de apelação. 3. De acordo com o parágrafo 11 do art. 85, CPC, que regula a majoração da verba honorária, exige-se o julgamento do recurso, ou seja, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Havendo desistência do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. 4. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. 5. Embargos de declaração rejeitados (Acórdão 1208947, 07056218120188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Com efeito, não se faz presente o pressuposto definido no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, que é a existência de um recurso julgado por instância superior, para a fixação dos honorários pretendidos. No caso, as razões dos aclaratórios denotam o interesse em rediscutir os termos da decisão monocrática, providência incompatível como manejo dos embargos de declaração. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que torna ineficaz a via manejada para o fim desejado pela parte, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não meio de substituição de provimentos judiciais. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora